Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-16.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. DÉBITO EM CONTA INTEGRAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO A MAIOR. DOBRA LEGAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar nulas e inexigíveis as compras realizadas por meio de cartão de crédito da requerente, entre os dias 08 e 10/12/23, bem como condenar a primeira requerida no pagamento do valor de R$ 7.339,23 (sete mil trezentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) a título de restituição.
2. Na origem a autora, ajuizou ação declaratória de nulidade do negócio jurídico fraudulento cumulado com danos morais. Narrou que em dezembro de 2023 percebeu que seu telefone celular estava sem rede, contudo, não entendeu o ocorrido, pois, segundo seus argumentos, havia inserido crédito no aparelho dias antes. Sem saber o que havia ocorrido, entrou em contato com a segunda requerida e descobriu que seu número de telefone estava cadastrado no CPF de terceiro. Destacou que foi até uma loja física da operadora de telefonia ré, mas não conseguiu resolver o problema. Ressaltou que, dias depois, recebeu e-mail da empresa de telefonia informando que seu número havia sido reestabelecido, contudo, verificou que ainda continuava sem sinal. Em nova diligência até uma das lojas físicas da segunda ré, resolveu a falha e ao conseguir ingressar no aplicativo da primeira requerida, constatou a realização de diversas compras em seu cartão de crédito, sem o seu conhecimento. Em contato com a instituição financeira, essa, vislumbrou a fraude e esclareceu para autora que iria fornecer um “voucher” de crédito (R$ 3.512,63) que seria creditado na fatura do mês de janeiro de 2024. Pontuou que a referida fatura veio com um valor total de R$ 5.208,68, mas que só reconheceu como sendo seu o valor de R$ 3.435,22 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), devidamente pago, contudo, a instituição financeira descontou o valor total da conta em débito automático, sem considerar o montante que havia sido pago.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64456745). Foram oferecidas contrarrazões (ID 64456752).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem na responsabilidade civil da recorrente e na aplicação da dobra legal (repetição de indébito).
6. Em suas razões recursais, a administradora de cartões alegou que foi aberto um processo de contestação e providenciando o estornado das despesas contestadas conforme fatura com vencimento em 15/02/2024. Ressaltou que restou demonstrado a inexistência do débito reclamado, sem prejuízo para o requerente, ficando clara a inexistência de falha na prestação dos serviços. Destacou que o dano material foi causado pro defeito na prestação de serviços da empresa de telefonia. Destacou que não pode ser apenada por ação de pessoa jurídica que não faz parte da sua composição societária. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença, afastando a falha na prestação dos serviços da recorrente, com a improcedência do pedido inicial. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que se reduza o valor arbitrado a título de indenização.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
8. A fatura do mês de janeiro de 2024 veio no valor de R$ 5.208,68 (cinco mil, duzentos e oito reais e sessenta e oito centavos -ID 64456658, p. 28). A autora, em razão dos valores contestados e da promessa de estorno feita pela instituição financeira ré (ID 64456659, p.1), realizou o pagamento, apenas, do montante que entendia devido, qual seja R$ 3.435,22 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos – ID 64456658, p. 8). Contudo, por estar com a conta do referido cartão de crédito cadastrado no débito automático, a recorrente descontou o pagamento total da fatura, qual seja R$ 5.208,68 (cinco mil, duzentos e oito reais e sessenta e oito centavos – ID 64456658, p. 8). Destaque-se que na fatura de fevereiro de 2024 a recorrente comprovou o estorno de R$ 3,078,13 (três mil, setenta e oito reais e treze centavos - ID 64456739, p. 2). Assim, a autora faz jus ao pagamento de tal diferença devendo ser restituída. Ressalte-se que toda a controvérsia girou em torno de fraude na compra do cartão de crédito, não havendo conduta da empresa de telefonia vinculada ao dano.
9. A sentença ao condenar a recorrida no pagamento em dobro, extrapolou os limites do pedido inicial, já que não houve o pleito da repetição do indébito com o pagamento em dobro. Assim, tal vício deve ser conhecido de ofício em face da sentença "ultra petita". Prejudicada a análise a respeito dos requisitos da repetição de indébito com a dobra legal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que se restitua de forma simples, o valor pago a maior, qual seja, R$ 2.130,55 (dois mil cento e trinta reais e cinquenta e cinco centavos).
11. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.